Tribunal: STF
Processo: RE 1483401
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 769/2008, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 970/2020. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. O Tribunal de origem declarou a constitucionalidade dos arts. 60 e 61 da Lei Complementar Distrital 769, de 30 de junho de 2008, na redação dada pela Lei Complementar Distrital 970/2020.



    4. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que inexiste direito adquirido a regime jurídico previdenciário.



    5. Em contexto bem semelhante, analisando a Lei Complementar Estadual 100/2012, do Estado de Goiás, que aumentou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos de 11% para 13,25%, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 875.958-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 11/2/2022, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 933), fixou tese no sentido de que: I - A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida; e II - A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.



    6. No julgamento da ADI 6496, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 6/12/2023, o Plenário desta SUPREMA CORTE assentou que A concretização da progressividade tributária, via graduação de alíquotas em contribuições previdenciárias, é uma faculdade do ente federado, nos termos do art. 149, § 1º, da Constituição da República. 



    7. O acórdão recorrido observou esses entendimentos.



    8. Agravo Interno a que se nega provimento.